Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, caput, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (quantidade considerável de entorpecentes, aprendidos após investigação policial prévia).
3. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
4. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado.
6. Ordem denegada.